Tribunal: TJPA
Processo: 0818201-81.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818201-81.2023.8.14.0051

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA MARIA GODINHO GUIMARAES CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL. CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL NA DATA DO ÓBITO. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência para determinar a implementação de pensão por morte em favor da autora, bem como o pagamento dos valores retroativos desde o requerimento administrativo até o efetivo implemento, atualizados pela taxa SELIC. O recorrente sustenta a aplicação da legislação vigente à época do óbito, a ausência de comprovação da união estável ou da manutenção do vínculo na data do falecimento do segurado, a insuficiência dos documentos apresentados e o descumprimento do ônus probatório pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a legislação aplicável à pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado; (
ii
) estabelecer se a autora comprovou sua condição de dependente previdenciária na qualidade de cônjuge do servidor falecido; (
iii
) determinar se o conjunto documental apresentado atende às exigências da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e do regulamento do regime próprio estadual; e (
iv
) verificar se a autora cumpriu o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em matéria de pensão por morte, aplica-se a legislação vigente na data do óbito do segurado, em observância ao princípio tempus
regit

actum
e à orientação consolidada na Súmula 340 do STJ.

A aplicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente ao tempo do falecimento, não favorece a pretensão recursal, porque o art. 6º, I, reconhece o cônjuge como dependente do segurado e o § 5º estabelece presunção de dependência econômica para essa categoria.

A controvérsia não se funda prioritariamente em união estável, mas na condição de esposa da autora, demonstrada pela certidão de casamento e por outros documentos indicativos da subsistência do vínculo conjugal ao tempo do óbito.

A divergência de endereços apontada administrativamente não descaracteriza, por si só, o vínculo conjugal, especialmente quando a
autora justifica as mudanças de domicílio e inexistem provas de separação de fato ou dissolução do casamento.

O conjunto probatório é heterogêneo, convergente e suficiente, pois compreende certidão de casamento, declaração de imposto de renda do falecido, ficha funcional, contrato de locação, comprovantes de residência, extratos bancários, boletins gerais da Polícia Militar e documentos do procedimento administrativo.

A exigência documental do regime próprio não pode ser interpretada de forma mecânica ou excessivamente formalista quando os elementos dos autos conduzem com segurança à convicção sobre a manutenção do vínculo conjugal.

Documentos oficiais que atestam o estado civil do falecido e a inclusão da autora como dependente perante a corporação militar prevalecem sobre inconsistências periféricas desacompanhadas de prova robusta em sentido contrário.

A autora cumpre o ônus previsto no art. 373, I, do CPC ao demonstrar o casamento, o óbito, o requerimento administrativo, o indeferimento e os elementos suficientes à comprovação de sua condição de dependente previdenciária.

Tratando-se de cônjuge, não se exige prova reforçada da dependência econômica, porque esta decorre de presunção legal, ausente prova idônea apta a afastá-la.

A tentativa da autarquia de converter inconsistências periféricas em prova negativa bastante para afastar a documentação produzida pela autora inverte indevidamente a lógica do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente na data do óbito do segurado, em observância ao princípio tempus
regit

actum
. 2. O cônjuge do segurado é dependente previdenciário por força de lei, com presunção de dependência econômica, desde que demonstrada a subsistência do vínculo conjugal ao tempo do óbito. 3. A divergência pontual de endereços não afasta, por si só, a condição de dependente previdenciário quando inexistem provas de separação de fato ou dissolução do casamento. 4. O conjunto documental convergente e suficiente satisfaz o ônus da prova do fato constitutivo do direito à pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, I e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 340.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0818201-81.2023.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

A
GRAVADA
: ANA MARIA GODINHO GUIMARÃES CAMPOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(I
D
31598692
) interposto
pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO
ESTADO DO PARÁ
–
IGEPPS

contra
decisão monocrática (I
D
31467778
)
que

conhe
ceu
e
negou
provimento à apelação

para
manter
a sentença que

julgou procedente

o pedido pleiteado na inicial

para determinar que o réu implement
asse
o pagamento de pensão por morte em favor da autora, bem como proced
esse
ao pagamento dos valores retroativos, a contar do requerimento administrativo,até o efetivo implemento, atualizados peloapenas a taxa SELIC.

Nas razões do agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, (i) a aplicabilidade da legislação previdenciária vigente à época do óbito, em observância ao princípio tempus
regit

actum
e à Súmula 340 do STJ; (
ii
) a ausência de comprovação da união estável na data do falecimento do segurado, ocorrido em 04/11/2021; (
iii
) a insuficiência dos documentos apresentados pela autora, por não atenderem às exigências previstas na Lei Complementar nº 39/2002 e no Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará; (
iv
) o não cumprimento do ônus probatório pela parte autora quanto à demonstração da condição de dependente previdenciária
.

R
equer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, julgando-se improcedente o pedido inicial.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
33478758
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, a controvérsia devolvida neste agravo interno restringe-se a verificar se a agravada comprovou, de forma bastante, sua condição de dependente do servidor falecido, ocorrido em 04/11/2021, bem como se os documentos por ela apresentados atendem às exigências normativas do regime previdenciário estadual. A resposta, tal como consignado na decisão agravada, é positiva.

Passo ao exame individualizado das teses recursais.

(i) Da aplicabilidade da legislação vigente à época do óbito, em observância ao princípio tempus
regit

actum
e à Súmula 340 do STJ

Nesse ponto, assiste razão apenas parcial ao agravante quanto à premissa abstrata, mas não quanto à consequência jurídica que pretende extrair dela.

De fato, em matéria de pensão por morte, aplica-se a legislação vigente na data do óbito do segurado, em conformidade com o princípio tempus
regit

actum
e com a orientação consolidada na Súmula 340 do STJ. O próprio agravante invoca essa diretriz e destaca que, tendo o falecimento ocorrido em 2021, incide a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com as alterações então vigentes.

Todavia, longe de favorecer a pretensão recursal, tal premissa corrobora a manutenção da decisão agravada. Isso porque a própria LC nº 39/2002 estabelece, em seu art. 6º, I, que se considera dependente do segurado o cônjuge, na constância do casamento, e, em seu § 5º, confere a essa categoria presunção de dependência econômica. Logo, uma vez demonstrada a subsistência do vínculo conjugal ao tempo do óbito, não há falar em exigência de prova reforçada da dependência econômica, tampouco em interpretação restritiva que esvazie a presunção legal.

Portanto, a tese não conduz à reforma do decisum, pois a decisão monocrática aplicou corretamente a legislação de regência na data do falecimento.

(
ii
) Da alegada ausência de comprovação da união estável na data do falecimento do segurado

Também não procede esse argumento.

Isso porque, no caso concreto, a autora não deduz pretensão fundada prioritariamente em união estável, mas sim em sua condição de esposa do
ex-segurado
. A petição inicial registra expressamente que a demandante era casada desde 2013 com o falecido policial militar, tendo instruído a demanda com a respectiva certidão de casamento
(ID 104051664)
, além de outros documentos indicativos da manutenção do vínculo conjugal
(ID 104051657)
.

A própria causa de pedir da autora é clara ao afirmar que o indeferimento administrativo decorreu da conclusão do IGEPREV de que não teria sido comprovada a constância do matrimônio ao tempo do óbito, e não da inexistência originária do casamento. Ademais, a autora esclareceu que as divergências de endereço apontadas administrativamente decorreram do fato de o casal residir em imóveis alugados, com mudanças de domicílio ao longo do tempo, circunstância que, por si só, não descaracteriza o vínculo conjugal.

Mais do que isso, há nos autos elementos objetivos que reforçam essa condição: a inicial menciona a declaração de imposto de renda de 2021 do falecido, com endereço comum do casal cerca de três meses antes do óbito; o Boletim Geral nº
076/PMPA, que regularizou o estado civil do de cujus para “casado”; e o Boletim Geral nº 211/PMPA, por meio do qual a autora foi incluída como dependente do segurado.

Assim, a insurgência recursal incorre em manifesta inadequação argumentativa ao deslocar o debate para prova de união estável, quando o acervo dos autos revela discussão centrada na qualidade de cônjuge da autora, documentalmente demonstrada.

(
iii
) Da alegada insuficiência dos documentos apresentados, por não atenderem às exigências da LC nº 39/2002 e do Regulamento Geral do RPPS/PA

Igualmente sem razão o agravante.

O indeferimento administrativo, segundo consta dos autos, foi motivado pela suposta insuficiência de documentos aptos a comprovar a constância da relação à época do óbito, sobretudo em razão da alegada divergência de endereços. Contudo, a leitura conjunta do caderno processual revela que a autora não se limitou à apresentação de um único documento isolado, mas juntou um conjunto convergente de provas documentais, dentre as quais: certidão de casamento, declaração de imposto de renda do falecido, ficha funcional, contrato de locação, comprovantes de residência, extratos bancários, boletins gerais da Polícia Militar e comprovantes do procedimento administrativo instaurado perante o IGEPREV. Tais documentos constam expressamente no rol documental da ação.

O próprio agravante, ao transcrever o Regulamento Geral do RPPS estadual, reconhece que o rol documental ali previsto admite, além de documentos tipificados, também “quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar, subordinados à análise do setor competente”, exigindo, ainda, a apresentação de documentos de categorias distintas.

Pois bem. Foi justamente isso o que ocorreu na espécie. A autora apresentou documentação heterogênea e convergente, suficiente para formar convicção segura acerca da manutenção do vínculo conjugal. A exigência administrativa não pode ser compreendida de forma mecânica ou excessivamente formalista, sobretudo quando os elementos carreados aos autos demonstram a realidade fática subjacente. A divergência pontual de endereços, desacompanhada de prova efetiva de separação de fato ou dissolução do casamento, não prevalece sobre documentos oficiais que atestam o estado civil do falecido e a inclusão da autora como sua dependente.

Além disso, a própria Relatoria já apreciou controvérsia correlata no agravo de instrumento anteriormente interposto pel
a autarquia
, ocasião em que assentou que a qualidade de viúva, a dependência econômica e a convivência em comum estavam
demonstradas nos autos, inclusive a partir da certidão de óbito e da certidão de casamento, concluindo pelo desprovimento do recurso interno então manejado.

Desse modo, não prospera a tese de insuficiência documental.

(
iv
) Do alegado não cumprimento do ônus probatório pela autora quanto à demonstração da condição de dependente previdenciária

Também essa insurgência não merece acolhimento.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. E esse ônus foi satisfatoriamente cumprido.

Conforme já destacado, a autora demonstrou: a) a existência do casamento com o
ex-segurado
; b) o óbito ocorrido em 04/11/2021; c) a submissão de requerimento administrativo em 02/02/2023; d) o indeferimento calcado na suposta ausência de prova da constância do matrimônio; e
e
) a existência de elementos documentais aptos a demonstrar a manutenção do vínculo conjugal e sua condição de dependente perante a própria corporação militar.

Além disso, tratando-se de cônjuge, a dependência econômica decorre de presunção legal, nos termos do art. 6º, I e § 5º, da LC nº 39/2002, de modo que não cabia à autora provar aquilo que a própria lei presume, salvo se houvesse prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

Em verdade, o agravante busca inverter a lógica do ônus probatório, pretendendo transformar meras inconsistências periféricas em prova negativa suficiente para afastar a documentação produzida pela parte autora. Contudo, não há nos autos prova idônea de separação de fato, dissolução do casamento ou rompimento do núcleo familiar. O que existe é, quando muito, controvérsia sobre endereços, circunstância insuficiente para afastar a presunção legal de dependência do cônjuge e a força probante dos documentos oficiais apresentados.

Portanto, não há violação às regras do ônus da prova, mas, ao contrário, correto reconhecimento de que o acervo documental produzido é bastante para amparar a procedência do pedido.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É o voto.

Belém,
30
de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/04/2026